Tribunal: TJES
Processo: 0011597-95.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011597-95.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011597-95.2018.8.08.0014

APELANTE:
ANDERSON SOEIRO SENRA e JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXECUÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário n.º 1182530, emitida pelos recorrentes em favor de cooperativa de crédito, na qual se alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a inexistência de liquidez e exigibilidade do título, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a suspensão da exigibilidade da dívida por decisão proferida em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente da Cédula de Crédito Bancário; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário n.º 1182530 preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; e (iv) verificar se há inexigibilidade da obrigação em razão de decisão judicial proferida em agravo de instrumento relativo a títulos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais da controvérsia, não se exigindo do magistrado o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresentada fundamentação adequada, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.

4. A relação jurídica subjacente decorre de empréstimo destinado ao fomento da atividade econômica rural, com utilização do crédito como insumo produtivo, afastando a caracterização de destinatário final e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

5. A aplicação da teoria finalista mitigada exige comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, o que não se verifica no caso concreto.

6. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, sendo suficiente, para a sua liquidez, a instrução da execução com a cártula acompanhada de planilha de cálculos ou extratos que demonstrem a evolução do débito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 576).

7. A execução foi devidamente instruída com a CCB n.º 1182530, fichas gráficas e extratos que discriminam a evolução do saldo devedor, taxas de juros e encargos pactuados, não tendo os devedores apontado erro específico ou cobrança indevida.

8. A decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0007998-51.2018.8.08.0014 não abrangeu a Cédula de Crédito Bancário n.º 1182530, título distinto que fundamenta a execução em exame.

9. Os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, permanecendo hígido e exigível o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário, devidamente acompanhada de planilha de cálculos ou extratos que demonstrem a evolução do débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários destinados ao fomento da atividade econômica, quando o crédito é utilizado como insumo produtivo e não por destinatário final.

A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

A suspensão da exigibilidade da dívida deferida em decisão judicial limita-se aos títulos expressamente abrangidos pelo decisum, não se estendendo a obrigações distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 783, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 85, § 11; Lei n.º 10.931/2004, art. 28, § 2º; Lei n.º 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 217.358/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.246.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.913.392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001832-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 22.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011597-95.2018.8.08.0014

APELANTE:
ANDERSON SOEIRO SENRA e JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à validade da execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 1182530, emitida pelos apelantes em favor da cooperativa recorrida. Os embargantes, ora recorrentes, sustentam a nulidade do julgado de primeiro grau ou, subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão para que seja extinta a execução, ao argumento de ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

A sentença impugnada julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de força executiva por expressa disposição legal, encontrando-se devidamente instruída com demonstrativos aptos a evidenciar a evolução do débito e os encargos contratualmente pactuados, não tendo os devedores logrado comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, não assiste razão aos recorrentes. Verifica-se que o magistrado de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as questões nucleares da controvérsia, pronunciando-se expressamente acerca da validade do título executivo e da incidência da legislação aplicável ao caso concreto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não se encontra adstrito ao enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação adequada e suficiente para a solução da lide. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA . SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA . PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art. 1 .022, I e II, do CPC/2015. Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador"
(EDcl nos EREsp 1 .523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe 28/10/2020). [...] 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2246617 SP 2022/0357806-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

[...] PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS QUE APRESENTARAM FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE RELATIVAMENTE ÀS QUESTÕES SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO HARMONIZADA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta dos autos, as instâncias ordinárias entenderam legítima a entrada no domicílio da agravante, já que foi franqueada pelo próprio morador, adotando como fundamento a credibilidade do relato da vítima e dos policiais, considerando válidas as provas ali colhidas (doc. 4 e 5) . 3. Nesse contexto, não surge violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na espécie, as instâncias ordinárias pronunciaram-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos . O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte se já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da demanda proposta. 4.
“É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu no caso
. Recurso desprovido” (SL nº 647-AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/3/14). 5 . Agravo regimental não provido. (STF - HC: 217358 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1104 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
4 . A atenta leitura das razões de decidir não deixa dúvidas dos motivos pelos quais foi reconhecida a responsabilidade civil dos agentes que, de forma reiterada, trafegam com veículos com excesso de peso. Não são cabíveis embargos de declaração que, a pretexto de omissão no julgado, buscam a alteração da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, por se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no REsp: 1913392 MG 2020/0342327-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 22/04/2025)

Ademais, conforme se extrai da decisão integrativa proferida nos embargos de declaração, o juízo
a quo
consignou que a análise acerca da inversão do ônus da prova mostrava-se despicienda, diante da natureza eminentemente documental da prova exigida para o deslinde da controvérsia. Desse modo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade relevante apta a comprometer a efetiva prestação jurisdicional, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Em continuidade, no que concerne à alegada aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão aos apelantes. Com efeito, a relação jurídica subjacente à Cédula de Crédito Bancário em exame não se amolda ao conceito legal de relação de consumo, razão pela qual se revela inaplicável o diploma consumerista à hipótese dos autos.

Os contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial (capital de giro) não configuram relação de consumo sob a ótica da Teoria Finalista, uma vez que o crédito é utilizado como insumo produtivo e não por destinatário final. No caso, observa-se que os recorrentes são produtores rurais e utilizaram o crédito para fins de renegociação de dívidas agrícolas e incremento da sua atividade laboral.

Asssim, entendo pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, afastando a matéria consumerista, conforme já decidido por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido. 2. Não existe conexão entre esta demanda e a ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08.0014, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos. 3
. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica.
4. Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.06.2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço”
(REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO . INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA . VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de co
ntratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Portanto, sendo inaplicável o CDC, não há, também, que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, como pretende o Apelante.

Ademais, a incidência da Teoria Finalista Mitigada pressupõe a efetiva demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional da parte contratante, a qual não pode ser simplesmente presumida. No caso concreto, à luz da natureza do negócio jurídico celebrado, inexiste elemento probatório capaz de evidenciar tal situação de vulnerabilidade, razão pela qual a relação jurídica deve ser regida pelas normas civis e comerciais ordinárias, e não pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Vencido esse ponto, passo ao exame da liquidez do título. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do STJ (Tema Repetitivo 576), a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculos e extratos é documento apto a aparelhar a execução. A esse respeito, sublinhe-se que a execução foi instruída com a própria CCB n.º 1182530, complementada por fichas gráficas e extratos que discriminam de forma pormenorizada a evolução do saldo devedor, as taxas de juros (1,69% a.m.) e os encargos moratórios.

Por oportuno, confira-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10 .931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário ( CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título . Precedentes do STJ.
3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento. 4 . Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001832-52.2021.8 .08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DEFEITO REPRESENTAÇÃO. REJEITADA . PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO ART. 28, § 2º DA LEI 10.931/04 . REJEITADA. AVAL DE SÓCIO EM CÉDULA BANCÁRIA. RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA . MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que para a cédula de crédito bancário ser título executivo basta que seja instruído om planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente, não se tratando de requisitos cumulativos. Precedentes. No caso dos autos, se encontram presentes os requisitos legais para caracterização da Cédula de Crédito Bancário como título executivo válido para embasar a demanda executiva, uma vez que a exordial foi corretamente instruída com a cópia da cédula bancária, com extrato bancário da conta-corrente e a atualização do saldo devedor . Preliminar rejeitada. [...] 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005555-59.2020.8 .08.0014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 29/06/2022)

Para o deslinde da controvérsia, importa notar que os apelantes limitaram-se a alegações genéricas de obscuridade, não apontando erro específico nos cálculos ou a cobrança de encargos em desacordo com o pactuado. Do ponto de vista probatório, a documentação apresentada pela cooperativa é suficiente para conferir ao título os atributos de certeza e liquidez exigidos pelo Art. 28 da Lei n.º 10.931/04 e Art. 783 do CPC.

Por fim, no que tange à alegada inexigibilidade da obrigação em razão de decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0007998-51.2018.8.08.0014, que supostamente teria determinado a suspensão da cobrança, a tese igualmente não merece prosperar.

No âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0007998-51.2018.8.08.0014, interposto contra decisão proferida nos autos n.º 0003401-39.2018.8.08.0014, referentes à ação revisional ajuizada por JANILTON DA CONCEIÇÃO SENRA, foi deferida a suspensão da exigibilidade das dívidas formalizadas nas cédulas de crédito rural n.os 49628-0, 101351-6, 65121-8, 96208-4 e 100390-4, sob o fundamento de que, em razão de sua natureza jurídica, estariam abrangidas pela possibilidade de renegociação prevista na Resolução n.º 4.660/2018 do Conselho Monetário Nacional.

Ocorre que, conforme expressamente consignado na petição inicial dos embargos à execução, a cobrança ora impugnada decorre de obrigação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n.º 1182530, título distinto e não incluído no rol de cédulas alcançadas pela decisão proferida no referido agravo de instrumento. Desse modo, a suspensão da exigibilidade ali deferida encontra-se exaurida no âmbito objetivo daquele
decisum
, não se estendendo à obrigação ora executada, razão pela qual inexiste óbice à persecução do crédito em exame.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, porquanto os embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da exequente, permanecendo hígido, válido e exigível o título executivo que embasa a execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença recorrida. Em atenção ao disposto no Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.